Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS. MAJORAÇÃO. PECÚNIA E IN NATURA. SUFICIENTES. ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do parentesco, seja na linha reta, colateral (irmãos) ou por afinidade (CC, artigos 1.694 e 1.697). Nas ações de alimentos, o despacho da inicial é acompanhado da fixação dos alimentos provisórios (Lei 5.478/1968, art. 4o, caput), os quais possuem a natureza antecipatória.
2. Entre ascendentes e descendentes menores de idade, o reconhecimento da obrigação alimentícia depende da comprovação do vínculo de parentesco (CC, art. 1566 c/c 1.634). O arbitramento dos alimentos provisórios, assim como a tutela provisória de urgência, desafia um nível de cognição judicial sumária, de modo que o valor decorrerá de uma análise indiciária dos elementos probatórios acostados à inicial.
3. Os alimentos foram fixados em pecúnia e in natura. Como proporcionalmente as maiores despesas vinculadas aos filhos estão abrangidas nesta última forma de contribuição, não há que se falar em majoração da obrigação provisória sob a alegação de ser insuficiência para arcar com as despesas ordinárias.
4. Em um juízo sumário, a obrigação de prestar alimentos entre os cônjuges está condicionada à demonstração da plausibilidade do direito vindicado. Quando os elementos probatórios indicam o exercício de atividade laboral pela requerente e eventual capacidade financeira, não é possível extrair verossimilhança da alegação de hipossuficiência econômica da postulante.
5. Recurso conhecido e não provido.